Tribunal: TJDFT
Processo: 0004582-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme regência do art. 619 do Código de Processo Penal, têm a deferência para a correção de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo inadmissível com a pretensão de rediscutir a matéria relacionada a classificação de crimes, ou uns inseridos como elementar de outros, pois, não é esta ação adequada para estas finalidades, sendo, portanto o seu objetivo, nesta oportunidade, a de alterar o entendimento já exposto.
2. Negado provimento aos embargos de declaração.